Tribunal: TJES
Processo: 5010450-49.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária; Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010450-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS SILVA ZORZAL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010450-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS SILVA ZORZAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
LUCAS SILVA ZORZAL,
em face da r. Decisão de Id. 3629175 (pp. 50/51), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000949-50.2022.8.08.0024, por meio da qual foram fixadas como substitutas da pena privativa de liberdade aplicada ao agravante as penas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, esta no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos, totalizando a quantia de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), bem como fora indeferido o pedido de restabelecimento dos direitos políticos.

Sustenta a Defesa que o valor fixado para a prestação pecuniária extrapola a condição financeira do agravante, que aufere rendimento mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduz, ainda, que o agravante possui um filho menor, que é seu dependente. Desse modo, afirma que o valor fixado a título de prestação pecuniária se mostra impossível de ser quitado.

Em relação ao pedido de restabelecimento dos direitos políticos, a Defesa argumenta que o agravante já suportou e tem suportado esse efeito por prazo superior ao da própria condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o agravante Lucas Silva Zorzal foi condenado à pena de
02 (dois) meses
de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 60,
caput
, da Lei nº 9.605/1998, e à pena de
01 (um) ano
de detenção e 80 (oitenta) dias-multa, pelo cometimento do delito tipificado no art. 68,
caput
, também da Lei nº 9.605/1998, em virtude da prática de crime ambiental de desmate, execução de obras de aterro e terraplanagem em desacordo com as normas legais e contrariando os regulamentos da licença obtida em empreendimento imobiliário localizado na Av. Afonso Schwab, Bairro Porto Belo, Cariacica/ES.

Emerge da sentença penal condenatória que a pena privativa de liberdade total imposta ao agravante (01 ano e 02 meses de detenção), pela prática dos referidos crimes, em regime aberto, fora
substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Após o julgamento da Apelação Criminal nº 0002295-82.2017.8.08.0012, de relatoria do e. Des. Willian Silva, deste Eg. Tribunal de Justiça, a pena imposta na sentença penal condenatória fora mantida. Extrai-se da fundamentação exarada no judicioso voto que, na primeira fase da dosimetria das penas, foram valorados negativamente os vetores relativos às
circunstâncias
(“
não são favoráveis, pois
[o agravante]
tinha ciência que estava deixando de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental
”) e às
consequências do crime
(“
foram graves, uma vez que a empresa exercia sua atividade fora das exigências ambientais
”).

Na fase da execução da pena, o magistrado
a quo
estabeleceu como penas restritivas de direitos a prestação de serviços à comunidade e o pagamento de
prestação pecuniária,
fixada
em

5
0

(cinquenta)
salários-mínimos
(Id. 3629175, pp. 50/51), montante que a Defesa sustenta não ser possível de adimplemento pelo agravante, razão pela qual requer sua redução para 05 (cinco) salários-mínimos.

A prestação pecuniária constitui-se em pena restritiva de direitos, regulada pelos arts. 44 e 45, §§ 1º e 2º, do Código Penal. De acordo com o art. 45, § 1º, 1ª parte, “
a
prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 01 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
”.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a fixação do valor da pena pecuniária deve levar em consideração a capacidade econômica do condenado, sendo indispensável fundamentação concreta para justificar o dimensionamento do quantum arbitrado
” (STJ; AgRg-AREsp 1.813.539; Proc. 2021/0008483-5; MG; Sexta Turma; Relª. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2021; DJE 16/12/2021).

Examinando detidamente os autos, verifiquei que

o magistrado
a quo
fixou a pena substitutiva de prestação pecuniária em
5
0
(
cinquenta
) salários-mínimos
, sem, contudo, apresentar fundamentação concreta para justificar a escolha do patamar superior ao mínimo legal, que é de 01 (um) salário-mínimo,

limitando-se a aduzir que o valor é
“suficiente e necessário para prevenção e reprovação do delito”.

Em sede de juízo de retratação (Id. 3629175, pp. 93/94), acrescentou que “
a defesa não comprovou a incapacidade d
o
agravante em efetuar o pagamento. Mera dificuldade é inerente ao cumprimento da pena, que deve exigir responsabilidade e esforço d
o
condenad
o
”.

No entanto, ainda que a fundamentação da r. Decisão seja deficiente, não se pode ignorar que o padrão financeiro do agravante destoa da renda média do brasileiro, pois, conforme documento juntado no Id. 3629175 (p. 57),
o agravante é sócio da empresa Zorzal Terraplanagem e Locações Ltda e aufere
rendimento mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A informação obtida por meio do referido documento indica que o apenado tem uma situação financeira maior que a alegada, não tendo logrado êxito em comprovar a sua escassez financeira.

Isso porque, embora o agravante alegue que o valor fixado a título de prestação pecuniária se mostra impossível de ser quitado, não acostou aos autos comprovantes de despesas mensais que possui.

Na hipótese dos autos, tem-se que foi arbitrado, a título de prestação pecuniária, um valor adequado e proporcional em razão dos crimes ambientais praticados, levando-se em conta, ainda, a
possibilidade de requerer o parcelamento do pagamento ao Juízo da Execução.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado proferido por este Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A redução da prestação pecuniária somente é permitida quando demonstrado que o valor fixado importará em prejuízo à subsistência do reeducando ou de sua família.
2. No presente caso, há informações de que o reeducando além de professor de educação física é sócio administrador de empresa, não havendo demonstração efetiva da impossibilidade financeira de arcar com a pena aplicada. 3. Recurso improvido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0016525-54.2021.8.08.0024, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 06/4/2022, DJe 18/4/2022)

Assim, considerando a real condição econômica do condenado e a finalidade da pena de reparar o dano causado pela infração penal, entendo que
a
fixação
da prestação pecuniária
em

50 (cinquenta)
salários-mínimos mostra-se suficiente, adequada e proporcional,
por
trata
r
-se de delito
s
contra
o meio ambiente,
bem de especial proteção pelo texto constitucional.

Nesse sentido, a pena substitutiva não pode ser reduzida ao ponto de se tornar irrisória, sob pena de deixar de cumprir com as funções a que se destina.

Avançando, passo a analisar o pedido de
restabelecimento dos direitos políticos do apenado
, sob o argumento de que o agravante já suportou e tem suportado esse efeito por prazo superior ao da própria condenação, que é de 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

A meu ver, o pleito defensivo também
não merece guarida.

Nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, uma das hipóteses de suspensão dos direitos políticos ocorre nos casos de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 601182, com repercussão geral (Tema 370), reconheceu que a regra de suspensão dos direitos políticos, prevista no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, é autoaplicável e consequência imediata da sentença condenatória transitada em julgado, independentemente da natureza da pena imposta.

Quanto ao prazo de suspensão dos direitos políticos, a Súmula 9 do Tribunal Superior Eleitoral prevê que “
a suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado
cessa com o cumprimento ou a extinção da pena
, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos
”.

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a suspensão dos direitos políticos do apenado até que ocorra a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ou pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010450-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS SILVA ZORZAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECU
ÇÃO PENAL.
CRIMES AMBIENTAIS.
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM
50 (CINQUENTA)
SALÁRIOS-MÍNIMOS. REDUÇÃO PARA
05 (CINCO)
SALÁRIO
S
-MÍNIMO
S
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE REQUERER O PARCELAMENTO DO PAGAMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESTABELECIMENTO DA SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CESSA COM O CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A fixação do valor da pena pecuniária deve levar em consideração a capacidade econômica do condenado, sendo indispensável fundamentação concreta para justificar o dimensionamento do quantum arbitrado.

2. Ainda que a fundamentação da decisão agravada seja deficiente, não se pode ignorar que o padrão financeiro do agravante destoa da renda média do brasileiro, tendo em vista que o apenado é sócio de uma empresa e aufere rendimento mensal de R$10.000,00 (dez mil reais). Além disso, o apenado não logrou êxito em comprovar a sua escassez financeira, pois não acostou aos autos comprovantes de despesas mensais que possui.

3. O valor arbitrado a título de prestação pecuniária foi adequado e proporcional em razão dos crimes ambientais praticados. Deve-se levar em conta, ainda, a possibilidade de requerer o parcelamento do pagamento ao Juízo da Execução.

4. Nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, uma das hipóteses de suspensão dos direitos políticos ocorre nos casos de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos.

5. De acordo com a Súmula 9, do Tribunal Superior Eleitoral, deve ser mantida a suspensão dos direitos políticos do apenado até que ocorra a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ou pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

6. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.